Tribunal: TJSP
Processo: 0000677-02.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Desobediência e Desrespeito em 28/11/2019 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, pugna pela nulidade do procedimento administrativo disciplinar, vez que não foi oportunizada ao sindicado a apresentação de testemunhas de defesa – NÃO VERIFICADO - Em nenhum momento o agravante ou sua Defesa manifestaram desejo em apresentar contraprova a ilidir

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Desobediência e Desrespeito em 28/11/2019 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, pugna pela nulidade do procedimento administrativo disciplinar, vez que não foi oportunizada ao sindicado a apresentação de testemunhas de defesa – NÃO VERIFICADO - Em nenhum momento o agravante ou sua Defesa manifestaram desejo em apresentar contraprova a ilidir os elementos de prova carreados aos autos. Antes da conclusão da sindicância, a Defesa manifestou-se nos autos, não apresentando qualquer pretensão nesse sentido. Além disso, também não esclareceu quais testemunhas seriam arroladas e qual a sua contribuição para o esclarecimento dos fatos e deslinde da sindicância. Assim, há que se observar o princípio insculpido no artigo 563 do CPP, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
No mérito, pugna pela desconstituição da infração disciplinar, por insuficiência probatória, corroborada pela negativa de autoria, e vedação à sanção coletiva.
Alternativamente, pugna pela desclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média, preconizada no art. 45, I, do RIP – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em desobediência a ordem recebida e desrespeito a servidor, previstas no artigo 50, VI, e 39, II, ambos da LEP – Sanção coletiva não verificada: identificado exclusivamente o agravante como aquele a perpetrar o ato descrito no Comunicado de Evento, restringindo-se somente a ele o procedimento administrativo disciplinar. Subsidiariamente, requer:
a) a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal – INADMISSIBILIDADE – Como consignado na decisão proferida, não houve tempo remido para ser revogado, não havendo o que decidir, carecendo de interesse recursal, nesse ponto.
b) Reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP n.o 144/2010, que dispõe sobre o prazo de 12 meses para reabilitação da conduta carcerária, por ofensa aos princípios da tipicidade e reserva legal – NÃO VERIFICADO – O art. 47 da LEP, confere poder disciplinar à autoridade administrativa, que possui discricionariedade para impor sanções administrativas aos reeducandos.
Afastada a preliminar arguida, Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000677-02.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EVERTON ANTÔNIO SILVA DE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, afastaram a preliminar arguida e, negaram provimento ao Agravo em
Execução, vencido o 3o Juiz, que fará declaração de voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0000677-02.2020.8.26.0496 – Comarca de
Ribeirão Preto – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 6a RAJ
Agravante: Everton Antonio Silva de Freitas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.278
AGRAVO EM EXECUÇÃO Sindicância Falta Grave
Desobediência e Desrespeito em 28/11/2019
Recurso
defensivo.
Preliminarmente, pugna pela nulidade do procedimento
administrativo disciplinar, vez que não foi oportunizada ao
sindicado a apresentação de testemunhas de defesa NÃO
VERIFICADO - Em nenhum momento o agravante ou sua
Defesa manifestaram desejo em apresentar contraprova a ilidir
os elementos de prova carreados aos autos. Antes da conclusão
da sindicância, a Defesa manifestou-se nos autos, não
apresentando qualquer pretensão nesse sentido. Além disso,
também não esclareceu quais testemunhas seriam arroladas e
qual a sua contribuição para o esclarecimento dos fatos e
deslinde da sindicância. Assim, há que se observar o princípio
insculpido no artigo 563 do CPP, em respeito à máxima
jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade
sem prejuízo.
No mérito, pugna pela desconstituição da infração disciplinar,
por insuficiência probatória, corroborada pela negativa de
autoria, e vedação à sanção coletiva.
Alternativamente, pugna pela desclassificação da infração
disciplinar para falta de natureza média, preconizada no art.
45, I, do RIP INADMISSIBILIDADE Configurada a falta
disciplinar de natureza grave, consistente em desobediência a
ordem recebida e desrespeito a servidor, previstas no artigo 50,
VI, e 39, II, ambos da LEP Sanção coletiva não verificada:
identificado exclusivamente o agravante como aquele a
perpetrar o ato descrito no Comunicado de Evento,
restringindo-se somente a ele o procedimento administrativo
disciplinar. Subsidiariamente, requer:
a) a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal
INADMISSIBILIDADE
Como consignado na decisão
proferida, não houve tempo remido para ser revogado, não
havendo o que decidir, carecendo de interesse recursal, nesse
ponto.
b) Reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 89 da
Resolução SAP n.o 144/2010, que dispõe sobre o prazo de 12
meses para reabilitação da conduta carcerária, por ofensa aos
princípios da tipicidade e reserva legal NÃO VERIFICADO
O art. 47 da LEP, confere poder disciplinar à autoridade
administrativa, que possui discricionariedade para impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanções administrativas aos reeducandos.
Afastada a preliminar arguida, Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela Defesa de
Everton Antonio Silva de Freitas contra a r. decisão datada de 13/01/2020,
proferida pelo MMo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de
Ribeirão Preto, que nos autos da Execução digital no
0004359-38.2015.8.26.0496, reconheceu a falta grave praticada pelo
sentenciado em 28/11/2019, consistente em ato de desobediência a ordem
recebida e desrespeito a servidor (fls. 93/96).
Pretende-se, com a presente interposição, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar,
haja vista que não oportunizado ao agravante a apresentação de
testemunhas de defesa. No mérito, pugna pela desconstituição da falta
disciplinar de natureza grave por insuficiência probatória, pois as
declarações dos agentes penitenciários são tendenciosas, em vista do
interesse em manter como legítimo o trabalho prestado e, portanto, devem
ser vistas como a devida cautela, insuficientes para sustentar a anotação da
falta, corroborada pela negativa de autoria, invocando o princípio in dubio
pro reo. Sustenta que não houve individualização da conduta do agravante,
sendo vedadas as sanções coletivas, o que interfere-se na garantia da ampla
defesa. Aduz, ainda, que diante da ausência de periculosidade social da
ação, mínima ofensividade da conduta da agente, inexpressiva lesão
jurídica causada e falta de reprovabilidade da conduta, é perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável, ao caso, o princípio da insignificância. Alternativamente, requer
a desclassificação para falta disciplinar de natureza média, nos termos do
artigo 45, I, da Resolução SAP no 144/2010, pois os fatos caracterizam, no
máximo, uma atitude inconveniente. Subsidiariamente postula: a) que a
perda dos dias remidos seja no mínimo legal, haja vista que o magistrado a
quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar
de 1/3, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar; e
b) o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material do artigo
89, inciso III, da Resolução SAP no 144/2010, que dispõe sobre o prazo de
12 meses para reabilitação da conduta carcerária, (fls. 01/08).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 114/123) e, mantida
a r. decisão recorrida (fls. 124), manifestou-se a Procuradoria Geral de
Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls. 129/131).
É o relatório.
Inicialmente, deve ser repelida a preliminar arguida pela
Defesa.
Não merece guarida o argumento de que não foi oportunizada
ao sindicado a apresentação de testemunhas de defesa, a macular o
procedimento administrativo disciplinar, impedindo a formação de juízo de
certeza acerca dos fatos narrados pelas testemunhas.
Com efeito, quando de sua oitiva na presença de advogado da
FUNAP, em nenhum momento o agravante ou sua Defesa manifestaram
desejo em apresentar contraprova a ilidir os elementos de prova carreados
aos autos. Antes da conclusão da sindicância, seu Defensor manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos, em Defesa Final, não apresentando qualquer pretensão nesse
sentido.
Além disso, a Defesa não esclareceu quais testemunhas seriam
arroladas e qual a sua contribuição para o esclarecimento dos fatos e
deslinde da sindicância. Assim, há que se observar o princípio insculpido
no artigo 563 do Código de Processo Penal, em respeito à máxima jurídica
do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
Nenhum ato poderá ser declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Esse prejuízo deve ser
demonstrado pelas partes quando tratar-se de nulidade relativa, pois na
nulidade absoluta é presumido.
No caso em testilha, não restou evidenciado qualquer nulidade
capaz de comprometer o procedimento administrativo disciplinar,
conquanto respeitado o devido processo legal.
Assim, fica repelida a preliminar arguida pela Defesa.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 0015/2019, que
ensejou o Procedimento Disciplinar no 016/2019, elaborado pelo Centro de
Ressocialização de Araraquara, no dia 28/11/2019, por volta das 12h20, o
agente penitenciário comunicante, ao realizar ronda interna na unidade,
como de praxe, ao percorrer o corredor da Ala A, ao passar defronte ao
banheiro, sentiu um forte cheiro de maconha e, adentrando rapidamente no
local, foi surpreendido pelo sentenciado Everton Antonio, ali dentro,
sozinho, de posse de um cigarrete na mão e fumando, e que ver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionário, ficou assustado. Foi solicitado ao sentenciado para que lhe
entregasse o cigarrete, mas, descumprindo a ordem, colocou o cigarrete
dentro de sua boca e o engoliu. Questionado ao mesmo quem lhe havia
fornecido referido cigarrete, o mesmo se negou a dizer e que havia
“achado” no bloco (fls. 46).
Instaurada a sindicância administrativa, o agravante, Everton
Antonio Silva de Freitas, foi ouvido na presença de advogado da FUNAP,
declarando que, na data dos fatos, realmente estava dentro do banheiro da
Ala “A” e que havia acabado de chegar do refeitório. Que ao chegar no
banheiro, acendeu um cigarrete de “Arapiraca”, pois tem o hábito de fumar
após as refeições. Declarou que estava terminando de fumar, quando foi
surpreendido pelo funcionário Ederson, que entrou naquele momento de
repente no recinto e o puxou pelo braço, por trás, sem lhe dizer qualquer
questionamento. Nesse momento ficou assustado e o toco do cigarro que
estava fumando caiu no chão no banheiro, que estava molhado. Que o
funcionário em momento algum lhe perguntou nada, e simplesmente o foi
conduzindo para fora do banheiro, alegando que o declarante estava
fazendo algo errado, “porque achou que estava um odor esquisito no ar”.
Somente após ter sido direcionado para a cela da inclusão, é que ficou
sabendo da acusação que lhe foi feita. Reafirmou que a acusação é
inverídica e que estava somente fumando seu cigarrete de “Arapiraca”
como de costume. Que no momento da abordagem, só estava presente o
agente Ederson e o depoente dentro do banheiro. Que se trata de um
banheiro coletivo de uso frequente de todos os sentenciados da Ala e onde
havia vários reeducandos no momento em que o declarante nele ingressou.
Que realmente ao entrar no banheiro o declarante percebeu um forte cheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cigarro, sinal de que outros presos também ali haviam fumado, como é
de costume dos sentenciados fazerem na hora do almoço, uma vez que não
é permitido fumar na cela, e por vezes também nem nos corredores, por
respeito aos reeducandos que não fumam. Que não tem histórico de uso de
drogas, o que reforça a sua alegação, no sentido de sua inocência. Que em
momento algum agiu com desrespeito ou desobediência ou até mesmo
praticou ato inconveniente com relação ao agente Ederson e a qualquer
outro funcionário da unidade. Questionado pela Presidente Sindicante se o
funcionário Ederson lhe pediu para entregar o cigarrete que estava
fumando, respondeu que não (fls. 62/64).
Em depoimento prestado às fls. 58/59, o agente de segurança
penitenciária Ederson Jorge Luis Sartório, relatou que, sobre o fato
noticiado no Comunicado de Evento no 015/2019, de sua autoria, por volta
das 12h20, foi realizar uma ronda interna na Unidade. Que ao passar pelo
corredor próximo do banheiro da Ala “A”, sentiu um forte cheiro de
maconha saindo de dentro do citado banheiro. Que rapidamente entrou no
banheiro e viu o sentenciado Everton Antonio Silva de Freitas, com um
cigarrete na mão. Pediu para que ele lhe entregasse em suas mãos, mas o
reeducando, descumprindo a ordem, o colocou dentro de sua boca e
engoliu o cigarrete. Questionou o mesmo o que era aquilo e quem lhe havia
fornecido aquele cigarrete, mas o mesmo apenas respondeu que achou no
bloco e se negou a dizer quem havia lhe fornecido. Questionado pelo
Defensor sobre o comportamento do referido reeducando naquela unidade,
declarou que o sentenciado chegou há pouco tempo naquele
estabelecimento, mas estava mantendo um bom comportamento ali e se
encontrava trabalhando na Fábrica de Blocos Arablock Ltda. Declarou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém, que atitudes como essa não podem ser toleradas, visto que foi
pedido para que lhe fosse entregue o cigarrete de maconha, mas não foi
atendido ao pedido e o engoliu, pois, caso não se tome nenhuma atitude,
outros presos se sentiriam no direito de fazer o mesmo e estarão
descumprindo ordens e irão fazer mais coisas erradas, perdendo assim a
manutenção da ordem, da disciplina e da segurança da Unidade.
No mesmo sentido o depoimento prestado pelo agente de
segurança penitenciária Egidio Alberto Pecoraro, declarando que estava
juntamente com o funcionário Ederson, quando dos fatos narrados no
Comunicado de Evento em tela, corroborando a declaração dada pelo seu
companheiro de ronda. Questionado pelo Defensor sobre o comportamento
do sentenciado na Unidade, declarou que o reeducando foi incluído
recentemente naquele estabelecimento prisional, vindo do CPP de
Jardinópolis e que até então não estava dando trabalho algum, sempre
respeitando aos funcionários e com bom relacionamento com os demais
reeducandos, e se encontrava trabalhando na firma Fábrica de Blocos
Arablock Ltda (fls. 60/61).
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a
quo, em decisão proferida aos 13 de janeiro de 2020, reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado em 28/11/2019,
consistente em desobediência a ordem recebida e desrespeito a servidor,
nos termos dos artigos 50, inciso VI, e 39, II, ambos da LEP, determinando
a transferência do cumprimento da pena corporal do reeducando para o
regime prisional fechado, bem como a elaboração de novo cálculo de pena
do reeducando, declarando não haver tempo remido a ser revogado, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como determinou o reinício da contagem do prazo para progressão de
regime a partir da data da falta disciplinar de natureza grave praticada, nos
termos dos arts. 118 e 127 da LEP (fls. 93/96).
Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do
agravante e, em que pese a negativa apresentada, sua versão permaneceu
isolada, diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes de
segurança penitenciários, ao afirmarem que, durante ronda de rotina, ao
sentirem forte cheiro de maconha vindo de um banheiro de uma das alas do
estabelecimento prisional, adentraram naquele local e supreenderam o
agravante com um cigarrete na mão e fumando e, lhe sendo pedido para
que entregasse aquele artefato, o reeducando, descumprindo ordem,
colocou o cigarrete dentro de sua boca e o engoliu.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer
indícios de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar
gratuitamente e de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante à legislação vigente, tais agentes, como toda e
qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia
a
palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha
qualquer, devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita,
ainda mais quando nada existe nos autos que a possa comprometer,
merecendo, por isso integral credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j.
29/09/1998 - Rel. Devienne Ferraz 2o G. de Câmaras).
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Prestabilidade' -
inexiste razão para desacreditar testemunha por pertencer aos quadros
policiais, especialmente se seu testemunho é prestado de forma segura e
coerente com os demais elementos colhidos e não se vislumbra intenção de
prejudicar gratuitamente o acusado" (Ap. n° 1.040.977 - j. 20/03/1997 -
Rel. Osni de Souza 2a Câmara).
Com efeito, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes de
segurança da unidade prisional ocorreu na presença de advogado, tendo
este plena condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas - que por
sinal foram feitas - ou mediante pedidos de esclarecimentos ou
impugnações que entendesse relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer os
depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e disciplina
da unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar o
agravante.
E nem se alegue que a infração disciplinar a ele atribuída seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovida de periculosidade ou de mínima ofensividade, fazendo incidir
ao caso o princípio da insignificância.
Tanto significante é a conduta, que a própria lei a enquadra
como de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP.
Aludido princípio da insignificância não tem aplicação na fase
executória da pena privativa de liberdade, porque o reeducando deve
demonstrar seu mérito através de boa conduta carcerária.
Ademais, há que se ressaltar que o regular funcionamento do
ambiente prisional é lastreado na disciplina e acolhimento das ordens
exaradas pelos funcionários que o integram, de modo que os atos de
desobediência e desrespeito não podem ser considerados como de menor
importância. Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Ora, o preso que não obedece ao servidor, desrespeita a
pessoa com quem deva relacionar-se ou deixa de cumprir as ordens
recebidas e comete falta grave, desde que essas ordens sejam legais, isto é,
dentro das regras estabelecidas para o regime prisional em que se
encontrar” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal 12a ed. rev.,
atual.e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. pág. 957).
Decerto, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema
prisional e, por evidente, ali comparecem, têm conhecimento da situação
extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os
servidores incumbidos da fiscalização do local.
Basta imaginar o que aconteceria se a desobediência a ordem
recebida de um preso servisse de gatilho para que tantos outros agissem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma forma.
A superioridade numérica de presos em comparação com os
agentes públicos que atuam na unidade prisional impõe severo e constante
controle do comportamento dos reeducandos.
Nesse passo, restou patente a conduta insubordinada do
agravante, que de certa forma instiga a população carcerária a praticar
condutas irregulares e subversivas, visando desestabilizar a unidade
prisional.
Assim, bem reconhecida a falta disciplinar de natureza grave
aplicada ao sindicado, não sendo caso de desconstituição da referida
infração por insuficiência probatória.
Ademais, na hipótese em testilha, não há de se falar em sanção
coletiva, tal como suscitado pela Defesa, porquanto os agentes
penitenciários identificaram exclusivamente o agravante como aquele a
perpetrar o ato descrito no Comunicado de Evento, portanto, restringindo-
se somente a ele o procedimento administrativo disciplinar.
No que tange ao pedido de desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, melhor sorte não assiste ao agravante.
Conforme consignado, restou bem reconhecida a prática de
falta grave praticada pelo reeducando consistente em ato de desobediência
a ordem recebida e desrespeito a servidor, conduta que se subsome aos
termos preconizados no artigo 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso II, ambos
da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há qualquer hipótese de desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, pois sua conduta não pode ser considerada
como mero comportamento inconveniente, sendo contrária às ideias de
ordem, disciplina, segurança e obediência, apresentando atitudes
incompatíveis com a disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando
falta de extrema gravidade, demonstrando que não se submete aos ditames
legais necessários à pacífica convivência social.
Assim, não há se falar em desclassificação para falta de
natureza média, conquanto restou reconhecida a infração disciplinar de
natureza grave aplicada ao agravante, cuja conduta se subsome aos termos
preconizados no artigo 50, inciso VI, cc o artigo 39, inciso II, ambos da
LEP.
Lado outro, os pedidos subsidiários não merecem guarida.
Com relação ao pedido da perda dos dias remidos no mínimo
legal, não há o que decidir.
De fato, como foi consignado na r. decisão proferida pelo d.
Juízo, não houve tempo remido para ser revogado, portanto, não há o que
decidir, carecendo o agravante de interesse recursal, nesse ponto.
Por fim, deve ser repelida a tese defensiva concernente à
inconstitucionalidade do artigo 89, inciso III, da Resolução SAP no 144 de
29/6/2010, que instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, concernente ao período para
reabilitação da conduta carcerária em decorrência do cometimento de falta
disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 24 da Constituição Federal estabelece as normas de
competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal,
dispondo quais as matérias deverão ser regulamentadas de forma geral pela
União e específica pelos Estados-membros da Federação.
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
“I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;” (grifo nosso).
Segundo preleciona Alexandre de Moraes:
“A Constituição brasileira adotou a competência concorrente
não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está
adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o
Distrito Federal especificá-las, através de suas respectivas leis. É a
chamada competência suplementar dos Estados-membros e Distrito
Federal (CF, art. 24, § 2o). (...) Dessa forma é possível o estabelecimento
de algumas regras definidoras da competência legislativa concorrente: a
competência da União é direcionada somente às normas gerais, sendo de
flagrante inconstitucionalidade aquilo que dela extrapolar; a competência
do Estado-membro ou do Distrito Federal refere-se às normas específicas,
detalhes minúcias (competência suplementar). Assim, uma vez editadas as
normas gerais pela União, as normas estaduais deverão ser
particularizantes, no sentido de adaptação de princípios, bases, diretrizes
a peculiaridades regionais (competência complementar);” (in Direito
Constitucional, 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o artigo 73 da LEP: “A legislação local poderá
criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições
que estabelecer”, com a atribuição de “supervisionar e coordenar os
estabelecimentos penais da Unidade de Federação a que pertencer” (art.
74, LEP).
Dessa forma, o Governo do Estado de São Paulo editou a Lei no
8.209, de 04/01/93, que criou o Decreto no 36.463, de 26/01/1993, e
organizou a Secretaria da Administração Penitenciária, no intuito de
promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das
medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão,
cominadas pela justiça comum, e proporcionar as condições necessárias de
assistência e promoção ao preso, para sua reinserção social.
Nessa esteira, a aludida Secretaria, através da Resolução SAP
n.o 144, de 29/6/2010, instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, com a finalidade de administrar o
sistema penitenciário paulista, estabelecendo normas procedimentais,
destinadas a padronizar o trabalho desenvolvido no âmbito das unidades
prisionais, de modo que não se vislumbra qualquer violação aos princípios
da tipicidade e da reserva legal sustentada pela Defesa.
Ressalta-se, por oportuno, que o próprio artigo 45 da Lei de
Execução Penal admite o regramento de questões atinentes à disciplina em
atos normativos diversos da lei em sentido estrito, ao dispor: “não haverá
falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou
regulamentar”.
De seu turno, o artigo 47 da LEP, confere poder disciplinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade administrativa: “O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares”.
Dessa forma, verifica-se que a Secretaria da Administração
Penitenciária possui discricionariedade para impor o rebaixamento da
conduta carcerária do reeducando pelo prazo de um ano, ante a prática de
infração disciplinar grave, conforme dispõem os artigos 88 e 89 da
Resolução SAP n.o 144/2010:
“Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento
do preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.”
“Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime
semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para
reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da
sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave”.
A execução penal não pode ser encarada como uma ficção
jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge que se
recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84 que: "a
execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão criminal e proporcionar condições para harmônica integração
social do condenado e do internado".
A disciplina é fundamental nas unidades prisionais para que se
efetive a convivência harmônica entre os sentenciados e entre estes e o
corpo funcional, para o devido desenvolvimento das atividades necessárias
ao processo de ressocialização.
Outrossim, tal determinação de prazo prevista no Regimento
Penitenciário visa evitar a arbitrariedade da autoridade, a fim de que um
dia seja cessado os efeitos do cometimento da falta, ou seja, referida regra
estabelece os limites do Estado no direito de punir.
O administrador público não pode atuar de forma arbitrária e
injusta, sob pena de afrontar direitos fundamentais. Por isso, cabe ao
magistrado o controle de "demérito" do ato identificado como incoerente à
finalidade da Lei de Execução Penal, permitindo-lhe corrigir eventuais
arbitrariedades, abusos de poder ou desvio de finalidade.
Nesse sentido:
“Finalmente, não há de se falar em ilegalidade do Regimento
Interno Padrão dos Presídios de São Paulo quando impõe prazo de um
ano à reabilitação administrativa da falta grave, pois tal ato não vincula o
juiz das execuções penais, que pode, até, aplicar os termos da Súmula
Vinculante n° 09, do Excelso Pretório.” (TJSP, Agravo de Execução Penal
no 0141621-05.2011.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Otávio Henrique, j. 20/10/2011).
Destarte, a fim de que seja estabelecido o equilíbrio entre o jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
puniendi estatal e o jus libertatis do indivíduo, legítimo o estabelecimento
de prazo razoável pela Secretaria da Administração Penitenciária para o
restabelecimento da conduta carcerária dos reeducandos que ainda não
absorveram a terapêutica penal, para, posteriormente, demonstrarem mérito
suficiente para retornar à sociedade.
Destarte, o dispositivo legal previsto no artigo 89 da Resolução
SAP no 144/10 não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade,
razão pela qual não há se falar na desconsideração do prazo de um ano
para a reabilitação da conduta carcerária do agravante, em razão da prática
de falta grave.
Pelo
exposto,
afastada
a
preliminar arguida, nega-se
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se a r. decisão
monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO
SR. DESEMBARGADOR VICO MAÑAS
AGRAVO No 0000677-02.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 40.843
Divergindo da d. maioria, dava provimento ao recurso para
desclassificar para média a falta disciplinar praticada por Everton Antônio Silva
de Freitas.
Segundo consta de comunicado de evento, em 28.11.2019,
agente penitenciário sentiu forte cheiro de maconha ao passar perto de
banheiro. Entrou no recinto e flagrou o agravante fumando cigarro da droga.
Determinada a entrega do material, engoliu-o. Questionado sobre quem
fornecera a erva, negou-se a responder (fl. 36).
Ouvido, o sentenciado afirmou que fumava mero “cigarrete de
arapiraca”. Assustou-se com a abordagem de funcionário e deixou-o cair no
chão molhado. Não usa drogas nem desobedeceu servidor (fl. 63).
O carcereiro Edson Jorge L. Sartório relatou que, durante
ronda, viu o detento no banheiro em poder de cigarro de maconha. Ordenou
que entregasse o “baseado”, mas não foi atendido (fls. 58/59).
No mesmo sentido, o depoimento do agente de segurança
Egídio A. Pecoraro. O recorrente ainda se recusou a informar a procedência do
fumo, alegando tê-lo achado no pavilhão (fl. 60/61).
Concluído o procedimento administrativo e entendido que o
detento cometera falta disciplinar de natureza grave, aplicou-se a sanção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30 (trinta) dias de isolamento celular, por infringência ao art. 50, VI, c.c. art. 39,
II e V, ambos da LEP (fls. 75/86).
O Magistrado, reputando configurada a desobediência à
ordem recebida e o desrespeito a servidor, determinou a anotação da
indisciplina, bem como a regressão ao regime fechado e a atualização do
cálculo de liquidação de penas para fins de progressão (fls. 93/96).
A decisão, contudo, comportaria correção, não obstante
correto o reconhecimento de infração disciplinar.
Somente devem ser entendidos como atos de desobediência
e de desrespeito, sob pena de punições desmedidas, aqueles que levem à
subversão da ordem interna do presídio.
No caso, além de não comprovado que o recluso tinha em
sua posse cigarro de maconha, não restou demonstrada repercussão que
pudesse de fato levar a indisciplina generalizada no estabelecimento prisional,
mesmo porque a falta não trouxe qualquer consequência. Veja-se que, após a
intransigência, o agravante foi encaminhado para setor disciplinar, onde ficou
isolado preventivamente por 10 dias, e regredido cautelarmente ao regime
fechado (fls. 35 e 38/44). Ou seja, o comportamento do faltoso representou ato
isolado, com efeitos restritos a ele próprio.
A ação do sentenciado, portanto, melhor se subsumiria tão-
somente ao previsto no art. 39, I, da LEP, não no art. 50, VI, do mesmo
diploma.
Impunha-se, desse modo, a desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, com fundamento no art. 45, I (atuar de maneira
inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionários e sentenciados) e II (portar material cuja posse seja proibida), do
Regimento Interno Padrão, sobretudo se consideradas as sérias restrições que
a prática de infração grave acarreta ao detento. Como visto, nenhuma a
repercussão do ato.
Frente ao exposto, dava parcial provimento ao recurso de
Everton Antônio Silva de Freitas para desclassificar para média a indisciplina
ocorrida em 28.11.2019, restabelecido o regime semiaberto e cassada a
determinação de atualização do cálculo de liquidação de penas.
VICO MAÑAS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
1067A867
19
21
Declarações de
Votos
CARLOS VICO MANAS
A2AECDF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000677-02.2020.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.